Tribunal: TJPA
Processo: 0841492-44.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841492-44.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE LOURDES SAMPAIO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Ré, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança movida por instituição de ensino superior. A ação visa o recebimento de mensalidades inadimplidas referentes ao 2º semestre de 2015. Após tentativas frustradas de citação pessoal, inclusive com consulta ao sistema INFOJUD, a Ré foi citada por edital e condenada em primeira instância ao pagamento do débito. A Apelante recorre, arguindo a nulidade da citação, a ausência de prova da dívida e a prescrição da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) é nula a citação por edital por supostamente não terem sido esgotados todos os meios de localização da devedora; (ii) a ausência do contrato de prestação de serviços específico do semestre cobrado e a apresentação de provas unilaterais pela instituição de ensino afastam a certeza da dívida; e (iii) a pretensão de cobrança foi fulminada pela prescrição quinquenal. Adicionalmente, analisa-se a preliminar de inovação recursal quanto à alegação de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A preliminar de inovação recursal foi rejeitada, pois a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias, especialmente quando a parte é representada por curador especial, que atua por negativa geral.

2.

A alegação de nulidade da citação por edital foi afastada. O requisito do esgotamento dos meios de localização do réu não é absoluto, sendo suficientes as diligências realizadas, como a tentativa de citação em endereço obtido via consulta ao sistema INFOJUD. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, confirma que, uma vez infrutíferas as buscas nos cadastros de órgãos públicos, a citação editalícia é válida.

3.

No mérito, considerou-se que a dívida está devidamente comprovada. A continuidade da prestação de serviços educacionais no período cobrado foi demonstrada pelo extrato financeiro e pelo boletim de notas da aluna, documentos que, embora produzidos unilateralmente, são suficientes para comprovar a relação jurídica e o débito, suprindo a ausência do termo de renovação contratual.

4.

A prejudicial de prescrição foi igualmente rechaçada. O prazo para a cobrança de mensalidades escolares é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Considerando que a última parcela venceu em dezembro de 2015 e a ação foi ajuizada em agosto de 2020, o prazo não havia se esgotado. A interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação, conforme o art. 240, § 1º, do CPC, sendo irrelevante a data em que a citação por edital se efetivou, pois não houve desídia por parte da credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias, não se sujeitando à preclusão nem configurando inovação recursal, especialmente quando a defesa é exercida por curador especial. 2. A validade da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios de localização do réu, bastando que sejam realizadas diligências razoáveis e infrutíferas, como a consulta a sistemas conveniados ao Judiciário, a exemplo do INFOJUD. 3. Em ação de cobrança de mensalidades escolares, a comprovação da continuidade da prestação do serviço por meio de extratos financeiros e históricos escolares, aliada à ausência de pedido de trancamento de matrícula, supre a falta do termo de renovação contratual específico e constitui prova suficiente da dívida. 4. Proposta a ação dentro do prazo legal, a demora na citação, se não imputável ao autor, não acarreta a prescrição, pois sua interrupção retroage à data do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 206, § 5º, I, 405 e 406, §1º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 238, 239, 240, § 1º, 246, 256, 257, 341, parágrafo único, 485, IV, 487, I e II, e 1.026, § 2º; Lei Estadual n. 9.217/2021, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF 07007541620208070005 1429076, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 02/06/2022; TJ-DF, Agravo de Instrumento 07034885220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 29/04/2020; TJGO, Apelação Cível 0043844-59.2016.8.09.0051, Rel. Des(a). Beatriz Figueiredo Franco, 4ª Câmara Cível, j. 22/03/2021; STJ, REsp nº 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/06/2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0707.13.010047-2/001, Rel. Des. Rogério Medeiros.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841492-44.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE LOURDES SAMPAIO DOS SANTOS

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (FAMAZ – FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA)

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DE LOURDES SAMPAIO DOS SANTOS
, em face da sentença do JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
,

contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte Autora,
INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (FAMAZ – FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA)
.

Alega a parte autora que celebrou com a Requerida,
MARIA DE LOURDES SAMPAIO DOS SANTOS
, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, os quais foram prestados ao aluno de CPD: 17999, no período de 2015 – 2º semestre, ficando a Demandada comprometida com o pagamento do valor semestral de R$ 4.033,32 (quatro mil e trinta e três reais e trinta e dois centavos), dividido em seis parcelas mensais.

Relata a parte autora que a ré deixou de cumprir com suas obrigações contratuais, deixando de pagar 5 (cinco) mensalidades, totalizando o valor principal, sem acréscimos, de R$3.361,10 (três mil trezentos e sessenta e um reais e dez centavos), embora a Requerente houvesse adimplido integralmente com sua obrigação contratual, prestando o serviço educacional.

Assim, a parte autora requer a condenação da parte ré ao pagamento da quantia de R$3.361,10 (três mil trezentos e sessenta e um reais e dez centavos).

Recebida a demanda, o juízo determinou a citação da parte ré.

Pedido do Autor (id. 27041518) para que o juízo oficiasse à Receita Federal, através do sistema “INFOJUD”, bem como ao TRE, por meio do sistema “SIEL”, e “SERASAJUD”, a fim de tentar localizar o paradeiro da Requerida, nos termos do que prevê o artigo 256, §3º, do CPC.

Despacho de id. 27041527, em que o juízo informa ter consultado o INFOJUD, determinando o cumprimento do ato citatório no endereço resultante da consulta.

Petição do Demandante em que afirma que o endereço informado pelo INFOJUD não é mais da Requerida, pelo que requer a citação por EDITAL (id. 27041540), o que restou deferido pelo juízo
a quo
no id. 27041542.

EDITAL DE CITAÇÃO no id. 27041544.

Citada via edital, a parte ré, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentou contestação por negativa geral (id. 27041550) alegando, em síntese: a nulidade da citação editalícia; a necessidade de aplicação da teoria do dever de redução dos prejuízos (“
duty to mitigate the loss
”); a violação ao princípio da boa-fé pela parte autora.

Ao final, requereu a improcedência total da demanda.

Subsidiariamente, pugnou pela exclusão das multas e juros moratórios incidentes sobre as parcelas inadimplentes, considerando a Teoria do Dever de Redução dos Prejuízos.

Intimada a se manifestar sobre a contestação a parte autora apresentou réplica (id. 27041554).

As partes foram intimadas a se manifestarem sobre a produção de provas ou sobre o julgamento antecipado do mérito (id. 27041556).

Sobreveio SENTENÇA nos seguintes termos (id. 27041561):

(...) Analisando o contexto fático delineado, bem como as provas juntadas aos autos, denota-se que a parte autora pretende o pagamento pelos serviços educacionais prestados à parte ré e, para tanto, junta o contrato de prestação de serviço, extrato financeiro.

O art. 373 do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe
ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois bem, a parte autora no presente caso cumpre esta exigência, tendo em vista que comprova o fato constitutivo de seu direito, pois demonstra a contratação do curso pela parte ré. Por sua vez, a parte ré não apresenta qualquer prova no sentido de demonstrar sua regularidade financeira perante o serviço oferecido pela parte autora ou que, por razões plausíveis, solicitou o trancamento do curso.

Dessa forma, julgo procedente a presente ação de cobrança e condeno a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$3.361,10 (três mil, trezentos e sessenta e um reais e dez centavos).

Por fim, julgo improcedente a alegação de nulidade da citação, visto que foram realizadas diversas tentativas até a realização da citação via edital, sendo está cumprida de acordo com o rito estabelecido na legislação processual.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I do CPC/2015, julgo PROCEDENTE a pretensão autoral disposta na inicial para:

1. Condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$3.361,10 (três mil, trezentos e sessenta e um reais e dez centavos). Este valor deve ser acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da data da citação (arts. 405; 406, §1º, do CC/2002 c/c art. 240, do CPC/2015);

2. Condenar a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Destaque-se que a parte ré se encontra amparada pela justiça gratuita, devendo serem observadas as disposições legais quanto a matéria.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Havendo a interposição de recurso judicial, intime-se a parte contrária para que apresente contrarrazões dentro do prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao segundo grau ou retornem conclusos, conforme o caso.

Após, esgotados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

IVAN DELAQUIS PEREZ

Em suas razões recursais (id. 27041563), a ré/Apelante, por meio da Defensoria Pública, suscita, em síntese, a nulidade da citação por edital, a ausência de documento indispensável à propositura da ação, qual seja, o contrato de prestação de serviços referente ao período cobrado (2º semestre de 2015), e a prescrição da pretensão de cobrança.

Quanto ao último ponto, afirma que o termo final para contagem do prazo prescricional seria em junho de 2020, no entanto, a ação foi ajuizada somente em 06/08/2020, ou seja, 2 (dois) meses após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos.

Ademais, alega que o edital de citação (ID n. 27041544) ocorreu somente em 1º/07/2024, ou seja, quase 4 (quatro) anos após a propositura da ação e mais de 9 (nove) anos da última mensalidade.

Requer seja recebido e provido o presente recurso de apelação, para que seja reformada a sentença
a quo
, com o reconhecimento:
i)
da nulidade da citação por ausência de esgotamento dos meios de localização do devedor;
ii)
da inépcia da inicial ante a ausência de elementos que comprovem a existência de débitos e a contratação do negócio jurídico, e, consequentemente a extinção da ação nos moldes do Art. 485, IV, do CPC; e
iii)
da prescrição originária do débito, conforme Art. 206, §5, I, do CC, devendo ser extinta a ação nos moldes do art. 487, II, do CPC.

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, suscitando preliminarmente a inovação recursal pela Apelante, rechaçando as preliminares aventadas pela recorrente e, no mérito, defendendo a regularidade do procedimento e a comprovação da dívida.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A questão central devolvida a esta Corte para análise cinge-se à análise de três questões principais levantadas pela apelante, por meio da Defensoria Pública:

1.

Nulidade da Citação por Edital:
A apelante argumenta que a citação por edital, que é uma medida excepcional, foi realizada sem o prévio esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização pessoal. A discussão, portanto, é sobre se as diligências realizadas pelo autor (apelado) e pelo juízo de primeira instância foram suficientes para justificar essa modalidade de citação.

2.

Mérito da Cobrança e Ausência de Prova:
A apelante questiona a própria validade da dívida, alegando dois pontos:

o

Falta de documento indispensável:
Não foi juntado o contrato de prestação de serviços específico do 2º semestre de 2015, período ao qual a dívida se refere.

o

Prova Unilateral:
Os documentos apresentados para comprovar a dívida (telas do sistema financeiro e boletim de notas) foram produzidos unilateralmente pela instituição de ensino e, segundo a apelante, não seriam suficientes para provar a contratação e o débito.

3.

Prescrição da Pretensão de Cobrança:
A apelante sustenta que a pretensão do autor de cobrar a dívida já estaria prescrita. O argumento é que o prazo de cinco anos, previsto no Código Civil para a cobrança de mensalidades escolares, já teria transcorrido entre o vencimento das parcelas (em 2015) e a efetivação da citação.

Em resumo, o recurso busca reverter a sentença que a condenou ao pagamento, atacando a validade do processo desde o seu início (nulidade da citação), a comprovação da própria dívida (mérito) e, por fim, a perda do direito de cobrança pelo decurso do tempo (prescrição).

Passo à análise das matérias preliminares suscitadas por ambas as partes.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

Suscita o apelado, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso no que tange à alegação de prescrição, por suposta e indevida inovação recursal. Argumenta, em síntese, que tal matéria não foi ventilada na contestação apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, e, portanto, não poderia ser inaugurada em grau de apelação.

Contudo, a referida preliminar não merece prosperar.

É cediço que o ordenamento jurídico pátrio, como regra, veda a inovação de teses em sede recursal, em respeito aos princípios do duplo grau de jurisdição, da estabilização da lide e da vedação à supressão de instância. Às partes, em geral, cabe delinear toda a matéria de defesa no momento da contestação, sob pena de preclusão.

Todavia, a regra da vedação à inovação recursal não é absoluta, comportando exceções, notadamente quando se trata de
matérias de ordem pública
, que transcendem o mero interesse das partes e sobre as quais o julgador possui o dever de se manifestar, ainda que sem provocação.

A prescrição é, por excelência, uma dessas matérias. Sua análise não se sujeita à preclusão nas instâncias ordinárias, podendo ser conhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Se o próprio Tribunal pode reconhecer a prescrição de ofício, sem que tenha sido alegada por qualquer das partes, com maior razão pode e deve analisar a questão quando expressamente arguida pela parte em seu recurso, ainda que pela primeira vez.

Ademais, cumpre ressaltar a peculiar condição da parte apelante, representada nos autos por curador especial (Defensoria Pública), em virtude de sua citação por edital. A este é conferida a prerrogativa da contestação por negativa geral (art. 341, parágrafo único, do CPC), exatamente por não possuir contato com a parte representada e, consequentemente, não dispor de todos os fatos e documentos para uma defesa pormenorizada.

Tolher do curador a possibilidade de arguir a prescrição em sede de apelo – uma defesa de mérito que pode extinguir a pretensão e que se baseia em dados objetivos do processo (datas) – seria um esvaziamento de sua função e uma violação à garantia da ampla defesa da parte ausente.

Por tais razões, por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública cognoscível de ofício e não sujeita à preclusão,
rechaço a preliminar de inovação recursal
e passo à análise das prejudiciais de mérito arguidas na apelação.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

A citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender (art. 238, CPC), sendo pressuposto de validade do processo (art. 239, CPC).

Já a citação por edital é uma modalidade de citação ficta, admitida apenas nas hipóteses estritas do art. 256 do CPC, fazendo-se necessário o cumprimento de todos os requisitos legais para a validade do ato, sendo um deles o exaurimento dos meios aptos à localização da parte.

Vejamos os dispositivos do Código de Processo Civil acerca do assunto:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação:
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

I - pelo correio;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

II - por oficial de justiça;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - por edital.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Art. 256. A
citação por edital
será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.

A citação por edital, portanto, é medida excepcional, cabível apenas quando esgotadas as diligências para a localização do réu, conforme o artigo 256 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o apelado requereu a citação da apelante no endereço fornecido no contrato. Após tentativas frustradas, solicitou a consulta aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e SIEL para a busca de novos endereços. O juízo de primeiro grau deferiu a consulta ao INFOJUD, que retornou com um endereço onde a citação novamente não se concretizou, tendo em vista que não
seria mais o endereço da Requerida
. Diante de novas petições do apelado informando o insucesso na localização, o juízo deferiu a citação por edital.

Diante disso, procedeu-se à citação por edital da ré (id.
27041544
), e à Apelante foi nomeada como Curadora Especial a Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral, arguindo, desde então, a nulidade da citação pela via editalícia uma vez que não esgotados os meios possíveis de localização e citação pessoal da requerida

(id. 27041550).

Conforme se depreende da norma legal supratranscrita, considera-se o réu em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas.

Por isso, embora o esgotamento dos meios para a realização da citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas,
inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição, ocorrente nos autos
.

Na hipótese, repise-se, HOUVE a tentativa de citação da Requerida/Apelante realizada por oficial de justiça ao id. 27041537, inclusive após diligências em endereço obtido pelo Sistema INFOJUD no id. 27041527.

Outrossim, no curso da marcha processual, não se vislumbra comportamento displicente da parte Autora/Apelada. Pelo contrário, não obstante as dificuldades ao aperfeiçoamento da relação processual, a recorrida envidou todos os esforços para atingir tal desiderato, em especial, atendeu a contento a todos os chamados judiciais.

Desse modo, estando a ora Apelante,
MARIA DE LOURDES SAMPAIO DOS SANTOS
,
em local incerto, cabível a citação por edital, conforme entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CITAÇÃO POR EDITAL
. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL.
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1.
Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição
. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-DF 07007541620208070005 1429076, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA.
ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. PESQUISAS NO SISTEMA BACENJUD E RENAJUD. COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
1.
A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do réu, inclusive nos sistemas de penhora on line.
2. O deferimento da citação editalícia
não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu
, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1246302, 07034885220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE. PROVA ESCRITA SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. (...) 3.
A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização do réu. Comprovado nos autos as várias tentativas infrutíferas de localização da parte ré, resta legitimada a citação editalícia, ao modo de não haver nulidade do respectivo ato.
4. Apelo conhecido e desprovido. 5. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, CPC.

(TJGO, Apelação Cível 0043844- 59.2016.8.09.0051, Rel. Des (a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4a Câmara Cível, julgado em 22/03/2021, DJe de 22/03/2021)

Desta feita, desnecessário o esgotamento
absoluto
de todos os meios para localização da parte, já havendo sido infrutífera a tentativa de busca do endereço da Requerida por meio dos cadastros à disposição do juízo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também possui entendimento de que a citação por edital é válida quando se mostrarem infrutíferas as tentativas de localização do réu, não sendo exigível o esgotamento absoluto de todos os meios de busca.

Recentemente, no julgamento do REsp 1.971.968/DF, a Terceira Turma do STJ entendeu que a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos não é medida obrigatória, mas uma alternativa à disposição do juízo, que pode se valer de outros meios, como a consulta a cadastros de órgãos públicos, para tentar localizar a parte,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL . AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015 . REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei . 3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4 . O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. 6 . Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7 . Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1971968 DF 2021/0225412-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023)

Destarte,
não há que se falar em nulidade da citação
, visto que a citação por edital, no caso dos autos, fora deferida somente após o esgotamento de outros meios, nos termos da jurisprudência pátria.

DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL E DA PROVA DA DÍVIDA

A apelante sustenta a ausência de documento indispensável à propositura da ação, qual seja, o contrato de prestação de serviços referente ao 2º semestre de 2015, período objeto da cobrança. Alega que o contrato juntado se refere ao primeiro semestre de 2015 e que as telas do sistema da instituição de ensino são provas unilaterais.

O contrato de prestação de serviços educacionais é, em regra, de trato sucessivo, com renovação a cada período letivo, que pode ocorrer de forma tácita. No caso, o apelado juntou o contrato inicial, o extrato financeiro demonstrando a inadimplência a partir de agosto de 2015 e o boletim com as disciplinas cursadas pela apelante no segundo semestre de 2015, com aprovação em todas.

A juntada do extrato financeiro e do boletim de notas (ids. 27041494, p. 1-14), que demonstram a continuidade da relação jurídica no segundo semestre de 2015, supre a ausência do termo de renovação contratual específico para aquele período. Tais documentos, embora produzidos unilateralmente, quando corroborados por outros elementos, como a ausência de pedido de trancamento de matrícula por parte da aluna, são suficientes para comprovar a existência do débito.

A jurisprudência pátria entende que, em ações de cobrança de mensalidades escolares, comprovada a prestação do serviço e a inadimplência, e não havendo prova do trancamento da matrícula ou de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, a procedência do pedido é medida que se impõe. A saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA– CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – DESISTÊNCIA DO ALUNO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – AUSÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA ENTRE O SERVIÇO PRESTADO E A CONTRAPRESTAÇÃO EXIGIDA – COBRANÇA DE TODAS AS MENSALIDADES INDEVIDA. Mostra-se abusiva a cobrança de todas as mensalidades de curso a que se matriculou o aluno, se o mesmo desistiu do curso poucos dias após o início, o que leva ao desequilíbrio entre a equivalência do serviço prestado com a contraprestação exigida. V.V.: Após firmado o contrato de prestação de serviços educacionais, o desligamento do curso deveria ter sido formalizado ao prestador dos serviços. Inexistindo tal comunicação formalizada nos autos, eventual não comparecimento é mera infreqüência, que não desobriga ao pagamento das mensalidades em atraso, eis que o serviço esteve a todo tempo a sua disposição (Des. Rogério Medeiros).

Apelação Cível Nº 1.0707.13.010047-2/001 - COMARCA DE Varginha
- Apelante(s): CONEXAO RECURSOS HUMANOS LTDA - Apelado(a)(s): LUIZ ANTÔNIO DE JESUS JÚNIOR

Dessa forma, a documentação acostada aos autos é suficiente para embasar a pretensão de cobrança, não havendo que se falar em inépcia da inicial ou ausência de prova da dívida.

DA PRESCRIÇÃO

A apelante alega a ocorrência da prescrição quinquenal. Afirma que o vencimento da última parcela cobrada foi em junho de 2015 e a ação somente foi ajuizada em 06 de agosto de 2020.

Conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em se tratando de mensalidades escolares, é o vencimento de cada parcela.

A última parcela cobrada refere-se ao mês de
dezembro de 2015
. A ação foi ajuizada em 06 de agosto de 2020. Assim, considerando o prazo prescricional de cinco anos, a pretensão de cobrança não se encontra prescrita.

Ademais, a alegação de que a citação por edital ocorreu somente em 2024 não tem o condão de caracterizar a prescrição, uma vez que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, desde que o autor promova as diligências necessárias para a citação, o que se verificou no caso dos autos. A demora na citação, no caso, não pode ser imputada ao apelado.

Com isso, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida à apelante.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025